Tribunal: TJDFT
Processo: 0718266-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718266-29.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL FLAMBOYANT EMBARGADO: YARA MACIEL CAMELO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por YARA MACIEL CAMELO, apontando erro material no v. acórdão dos embargos de declaração no recurso de apelação (ID 13366707), pelas razões expostas no recurso. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes ao recurso. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator